Tribunal: TJSP
Processo: 1021490-72.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, não confirmado no texto não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão legal a amparar a pretensão, conforme

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, não confirmado no texto não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão legal a amparar a pretensão, conforme disposição legal elencada no art. 1.022, do NCPC.
Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021490-72.2018.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1021490-72.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 35324 JV 2
Embargos de Declaração no 1021490-72.2018.8.26.0053/50001
Embargante: Cosan S/A Indústria e Comércio.
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo.
Voto no 35.324
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

PRETENSÃO DE OMISSÃO INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de
omissão, não confirmado no texto não propicia efeito
modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de
caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de
acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão
legal a amparar a pretensão, conforme disposição legal
elencada no art. 1.022, do NCPC.
Recurso rejeitado.
Vistos.
Cosan S/A Indústria e Comércio apresentou embargos
declaratórios, aduzindo pela ocorrência de omissão e contradição, postula
que seja afastada a regra de equidade aplicada quando da fundamentação para
a fixação da verba honorária, pretende a mudança pelo entendimento ora
exposto, prequestiona os dispositivos legais violados (§§ 3o e 6o, do art. 85 e §
4o, do art. 90). Pede acolhimento do recurso.
É o relatório.
Com efeito, nos termos do art. 1.022, do CPC/15, cabem
embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1021490-72.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 35324 JV 3
Neste mister, no caso concreto, registra-se que, em que pese o
argumento expandido pelo Embargante, o certo é que a pretensão não pode
ser acolhida, visto não encontrar amparo legal a justificar seu inconformismo,
em razão de o art. 535 do CPC (art. 1.022, do CPC) não trazer em seu bojo
qualquer indicação a socorrer tal postulação.
Por outro lado, o defeito alegado não ocorre, considerando que
o v. aresto trouxe a fundamentação necessária para acolher o recurso
interposto pela ora Embargante, reformado-se a r. decisão singular, ora com
estipulação de verba honorária na forma equitativa, dando atendimento ao
disposto no inc. IX do art. 93 da CF, conforme se observa da leitura atenta
dos termos de fls. 263/269.
Nesse sentido, restou exarada em menção expressa, ora no
voto embargado, a menção de que com a inversão do julgado, fica a vencida
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, ora fixados no importe de R$ 4.000,00, aí incluída a
majoração legal prevista no art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC, diante do pouco ato
jurídico praticado pela parte, levando em conta a simplicidade da ação e por
medida de equidade.
Assim, denote-se que “em feitos nos quais a Fazenda Pública
é parte, incidem os §§ 3o, 4o e 5o do art. 85 do NCPC, norteando a definição
quantitativa da verba honorária em percentuais (que vão de 1% a 20%),
conforme a classificação do valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, por exceção, do valor da causa (§ 4o, III), em faixas (§ 3o) e em
forma sucessiva de segregação dos valores nas faixas (§ 5o).” (Apelação no
1049635-75.2017.8.26.0053, Des. Vicente de Abreu Amadei, j. em setembro
de 2018)
Nestes casos, a adoção da tese da apreciação equitativa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1021490-72.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 35324 JV 4
verba honorária, observando-se o princípio da proporcionalidade, demonstra
ser a mais adequada ao caso, “em que pese o “tabelamento” proposto no
[art. 85, § 3o, do] novo CPC, necessária a verificação, em cada caso, do
trabalho exigido e desempenhado”, levando em consideração a simplicidade
da ação e por medida de equidade. (Apelação no 1004062-18.2016.8.26.0063,
Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. em outubro de 2017).
Assim, ressalta-se que “pela mesma razão há de se adotar o
arbitramento por equidade nas hipóteses em que o valor exorbitante da
causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no
processo, sob pena de enriquecimento ilícito vedado pela ordem jurídica e
por todos abominável.” (Apelação no 1009646-45.2016.8.26.0361, 9a
Câmara de Direito Público, Des. Décio Notarangeli, j. em março de 2017).
Sob outro enfoque, salienta-se que o julgamento não se
vincula às leis que a parte quer que sejam aplicadas, muito menos aos seus
fundamentos jurídicos. Assim, a parte pode se pautar em qualquer norma
(dispositivo legal), em inúmeras teses, mas para fazê-lo, desenvolvem-se
argumentos. Contudo, o julgador não esta adstrito a estes, estando livre para
aplicar ao caso concreto, em conformidade como seu entendimento, podendo
ser diverso do pretendido pela parte.
Por conseguinte, importante deixar consignado que os
embargos declaratórios não se mostram via adequada para rediscutir a matéria
já analisada e julgada, devendo o recorrente valer-se dos meios próprios para
tanto, até porque não se “não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado
anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659; no mesmo sentido:
RSTJ 109/365; RT 527/240; RSTJ 114/351, dentre outros).
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica que delira da via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1021490-72.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 35324 JV 5
declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a causa
(REsp. 2604-AM RSTJ 21/289).
Portanto, a irresignação trazida pelo recorrente não encontra
guarida, visto que os embargos declaratórios não se prestam para fins de
prequestionamento, ante a ausência de disposição legal a albergar o presente
pedido, nos moldes como expressado pelo art. 535 do CPC (art. 1.022 do
NCPC), admitido, no entanto, de acordo com os termos da Súmula no 98 do
STJ.
Com isto, rejeita-se o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator